Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702520-64.2021.8.07.0007 RECORRIDO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE RECORRIDO: ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRENTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFUSÃO E CONLUIO ENTRE DEVEDORA/ALIENANTE E EMBARGANTE/ADQUIRENTE. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Ausente a impugnação específica da decisão no que concerne às preliminares, forçoso reconhecer que essa parte do recurso não merece ser conhecida. O artigo 674, do Código de Processo Civil, dispõe que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Em que pese a literalidade do dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que admite-se a oposição de embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando há ameaça de constrição sobre o bem, como no caso de averbação da execução. A Súmula 375, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Já o Enunciado 149, da II Jornada de Direito Processual Civil, por sua vez, assenta que a falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem. Embora a suposta venda do imóvel ao embargante (apelado) tenha sido realizada antes da averbação da execução no registro de imóveis, evidentes o conluio e a má-fé da devedora (alienante) e do embargante (adquirente) e, portanto, a fraude à execução, devendo ser declarada a ineficácia do negócio e julgados improcedentes os embargos de terceiro. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que foi acusado de conluio sem nenhuma prova, sem direito de defesa e sem constar quaisquer provas nos autos das duas acusações; b) artigos 1.196 e 1.200, ambos do Código Civil, afirmando que adquiriu o imóvel de forma idônea, no entanto sofreu esbulho e constrição, por má-fé do segundo recorrido, Alimardan Participação Imobiliários Ltda/Me. Suscita a inocorrência de fraude à execução, tendo em vista a demonstração de sua idoneidade. Defende que a pretensão do recorrido Marcellus é obter vantagens e enriquecimento ilícito. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.196 e 1.200, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Analisando, contudo, a alegação do embargante (apelado) no sentido de que havia adquirido todo o imóvel, verifica-se que, em 25/09/2015, as empresas Alimardan Participações e Empreendimentos Ltda e CMA Engenharia e Construções Ltda., representada por seu sócio, Marco Antônio de Andrade (apelado), firmaram contrato de permuta em que a primeira transfere para a segunda a loja térrea e as salas 103, 104, 105, 201, 203, 204, 205, 301, 302, 303 e 305, todas situadas na QNN 17, Conjunto A, Lote 11, Ceilândia (cláusula primeira do instrumento). O parágrafo segundo expressamente consignou que exclui-se da presente avença outras 04 salas, com numeração diversa, que pertencem a terceiros (ID 35638594). Assim, tem razão o apelante ao afirmar que o contrato de permuta, firmado em 2015 entre as empresas Alimardan e CMA Engenharia e Construções Ltda., não incluiu a sala 102, que havia sido objeto de promessa de compra e venda entre ele (apelante) e a Alimardan (ID 46567319). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o recurso não reúne condições de prosseguir no que diz respeito às teses de inocorrência de fraude à execução e de que a pretensão do recorrido Marcellus seria obter vantagens e enriquecimento ilícito, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023